Tribunal: STF
Processo: ARE 1529194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.DOENÇA CRÔNICA QUE IMPEDE O CONTROLE EM URINAR E EVACUAR (CID 10 Q05.7, G91, N31.9, K59.2). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2º DA CF/88). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso Inominado conhecido, porque adequado e tempestivo, sendo o ente público dispensado do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2. Analisando o feito de origem, reputa-se que restou comprovado que o recorrido/reclamante é portador de doença crônica que impede o controle em urinar e evacuar (CID 10 Q05.7, G91, N31.9, K59.2), pelo que necessita utilizar de fraldas geriátricas (tamanho EGG, 05 (cinco) unidades ao dia o equivalente a 150(cento e cinquenta) unidades ao mês), conforme relatório médico de p. 19. Acerca de tal pretensão, o NATJUD apresentou parecer favorável (Nota técnica de n.º 1296/2023 – pp. 32/37), no seguinte sentido: Após a leitura dos autos e de acordo com a literatura consultada, o NAT/JUD: 1. É FAVORÁVEL com o fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS, uma vez que o paciente tem indicação de uso do produto. a) Considerando que o insumo se encontra previsto nas políticas de Atenção Domiciliar, a responsabilidade de fornecimento do mesmo é do Município de Estância, onde reside o paciente. b) A Equipe de Saúde da Família do município de Estância avalie o quadro clínico do paciente, bem como o quantitativo e o tamanho necessário mensal, visto que foi solicitado 150 fraldas por mês.



    3. Nesse contexto, o juízo a quo acolheu a pretensão autoral, tendo condenado o recorrente ao fornecimento das fraldas requestadas. Na sequência, inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso, por meio do qual alegou: (i) a impossibilidade financeira de cumprimento da tutela jurisdicional, suscitando a aplicação da teoria da reserva do possível; e (ii) a violação do princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF/88), destacando a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.



    4. A valer, a tutela constitucional do direito à saúde estende-se a todos os indivíduos, já que a garantia de acesso às ações e aos serviços é de caráter universal e igualitário, de forma que a saúde passou a ser um direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico hospitalar. Diante desse direito fundamental, não há o que se falar em reserva do possível e na impossibilidade de fornecimento do tratamento pela parte recorrente frente ao direito à saúde que compõe o mínimo existencial da pessoa, qual seja o conjunto mínimo de direitos necessários para que a pessoa sobreviva com dignidade, sendo inquestionável a inclusão da integridade física e mental naquele núcleo básico.



    5. Frise-se, ainda, que é de notório conhecimento a precariedade do sistema da saúde nacional, sendo que a única prejudicada pela situação é a população desprotegida, que possui, quando muito, condições mínimas de sobrevivência, não podendo, de tal maneira, gozar de serviços de saúde prestados em caráter satisfatório pela iniciativa privada. Contudo, este quadro caótico, em que a espera por um tratamento adequado pode durar meses, não pode ser um óbice ao Poder Judiciário no exercício de sua função constitucional. A ele não se permite furtar de sua função primordial que é a de velar pelos direitos dos cidadãos brasileiros, na tentativa de preservar um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana.



    6. De mais a mais, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a referida tese da reserva do possível seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais. No caso, não houve essa demonstração, , sendo oportuno ressaltar o entendimento externado pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental n.º 45:"Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade."



    7. Deveras, não convém que o Judiciário, alicerçado somente na conhecida precariedade estrutural da saúde pública do país, aceite a falha do serviço e frustre as expectativas daqueles que o procuram, uma vez que compete ao ente público proporcionar aos administrados a prestação de um serviço de saúde imediato e de qualidade, devendo a alegada deficiência ser uma situação de exceção, e não a regra, tal como ocorre. Ademais, em casos tais, deve prevalecer o direito à vida e à saúde do cidadão em detrimento à organização financeira do Município.



    8. Ratificando o entendimento ora expedido: A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP00125).



    9. Doravante, o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de que não violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF) quando o Poder Judiciário, em caso de omissão do Poder Executivo, determina a execução e efetivação de determinada política pública, essa fundada em direito social previsto na Carta Magna, pois esse é revestido de caráter cogente, de modo que o administrador não pode escolher se irá concretiza-lo ou não.



    10. Nesse sentido: “O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. (ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021).



    (...) 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 23, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente